Tribunal: TJDFT
Processo: 0700541-31.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DO MOTIVO DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. CRIMES DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO E DANOS AMBIENTAIS A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. LITISPENDÊNCIA E BIS IN IDEM COM AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade, quando é perfeitamente possível compreender o motivo da irresignação recursal interposta pelo Ministério Público.
2. Se as condutas ilícitas narradas na denúncia desta ação penal estão conditas em outras ações ilegais já sentenciadas em processo diverso transitado em julgado, é o caso se reconhecer a litispendência ou bis in idem, afastando a possibilidade de dupla condenação pela mesma imputação criminosa.
3. Existindo dúvidas razoáveis quanto à autoria dos crimes de parcelamento de solo para fins urbanos e de danos ambientais diretos e indiretos à Unidade de Conservação, a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.